Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-24.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003760-24.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[EDSON DOS SANTOS NEVES - CPF: 835.652.301-00 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS NEVES - CPF: 835.652.301-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.)

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VIGIA –
DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRESCINDÍVEL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO –
ATIVIDADE DE RISCO – OBSERVÂNCIA À
PORTARIA Nº1885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013
PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVERÃO SER FIXADOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE PELO STF, OBSERVANDO, AINDA, O TEMA 905 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
DO APELO DE EDSON DOS SANTOS NEVES
–
REQUER A OBSERVANCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL - QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DEVIDO
-
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESS
IVO

ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32
E SÚMULA 85 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do
Ministério do Trabalho e Emprego.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara;

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Edson dos Santos Neves contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande-MT que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 1003760-24.2018.8.11.0002 proposta por Edson dos Santos Neves e condenou o Ente Público Estatal ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). Por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões, o apelante Estado de Mato Grosso, insurge acerca da ausência de regulamentação da adicional periculosidade. Alega que o apelado está regido por normas de direito público, que está enquadrado nas disposições previstas na Lei Complementar Estadual n.º 50/98 e, subsidiariamente, pela Lei Complementar Estadual n.º 04/90.

Aduz que o pagamento adicional pela execução de trabalho com risco de vida é devido aquele que ocupa o cargo de vigilante, que não é o caso do apelado tendo em vista se tratar de vigia.

Argumenta que até a presente data, não houve a regulamentação do artigo 87, da LC Estadual n.º 04/90, no que diz respeito ao adicional de periculosidade, razão pela qual, alega que não há direito do apelado em receber o adicional de periculosidade.

Pugna pela reforma da sentença em virtude da impossibilidade de aplicação analógica das regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e na Portaria n.º 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

Alega a necessidade de reforma da sentença em virtude de inexistência de atividade de risco bem como em razão do julgamento antecipado da causa, sem a realização da prova pericial para que constatar se a atividade de se fazer vigia nas escolas estaduais, se é atividade perigosa ou não, assevera que a perícia é imprescindível.

Pontua que o adicional por periculosidade se trata de uma verba de natureza indenizatória, que, somente, é pago se houver o efetivo exercício em atividade perigosa. De modo que, não se incorpora nos subsídios.

Na eventualidade, pugna para que seja reformada quanto ao termo inicial de correção monetária, por se tratar de sentença ilíquida aduz que a sua incidência não pode ocorrer desde a propositura da ação.

Prequestionamento explícito. Ao final requer seja conhecido e provido o presente recurso.

Contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ente Público Estatal. (Id. 166745360)

O apelante, Edson dos Santos Neves, em suas razões recursais, assevera que ao proferir a sentença o juízo singular reconheceu a prescrição das parcelas anteriores à data de 09/05/2018, eis que pretéritas ao quinquênio da propositura.

Aduz que reconhecida a prescrição das parcelas anteriores à data de 03 de dezembro 2013, eis que pretéritas ao quinquênio da propositura da ação ajuizada em 09/05/2018, e quando houve a aprovação da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, a qual consignou que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à data de 09/05/2013, pretéritas ao quinquênio da propositura da ação ajuizada em data de 09/05/2018.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões. (id.166745362)

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer tendo em vista ausência de interesse público e coletivo. (id. 168241654)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cinge-se a controvérsia se Edson dos Santos Neves, servidor público do Estado de Mato Grosso,
enquanto trabalhador da educação exerce a função de vigilância da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso
, tem ou não direito ao adicional de periculosidade.

O Ente Público Estatal
nas razões recursais, alegou a necessidade de perícia para comprovar o desempenho de atividade perigosa.

Sobre o alegado, s
em razão o apelante, porque, sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Não sendo indispensável a realização de perícia, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Pois bem.

Feita essas ponderações, na hipótese, observa-se dos autos que, o Recorrido é servidor público efetivo do Estado, ocupando a função de vigia em Escola Estadual.

O Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria,
descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
, sendo que a função desempenhada pelo Apelado, em vista da função exercida, qual seja,
vigia
, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16. Veja-se:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

A propósito, destaco os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade
.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4.
Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido.

(N.U 1049764-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 18/2/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - IMPROVIMENTO.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(Ap 23126/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/7/2015, publicado no DJE 03/08/2015) (TJ-MT - APL: 00041445020138110011 23126/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/7/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/8/2015
)

REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 008/98 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1
. As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego
.

2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.

3. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC. (ReeNec 13786/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00041635620138110011 13786/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/7/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA.

1.
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
(Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido.

4- Sentença parcialmente retificada.”

(TJMT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/5/2017, Publicado no DJE 8/6/2017).

SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE – FUNÇÃO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDAD
E – DEVIDO – FUNÇÃO PERIGOSA – PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.

O servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade por desempenhar atividade considerada perigosa, nos termos da Lei Municipal nº. 8/1998.

(N.U 1000689-84.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/7/2021, publicado no DJE 27/7/2021) [Destaquei].

No tocante a ausência de legislação local específica que complemente a norma legislativa, entendo ser cabível o preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Portanto, não há dúvidas que, faz
jus
o Recorrido ao adicional de periculosidade perquirido, devendo este obedecer ao item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma estadual que disponha ao contrário.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Com essas considerações, deve ser negado provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso.

DO APELO DE EDSON
DOS SANTOS NEVES

O Apelante recorre da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: “
a)
Reconhecer a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores à data de 09/05/2018, eis que pretéritas ao quinquênio da propositura.
b) CONDENAR o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base, tudo A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ); Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.”

(destaquei)

Insurge para que
seja dado provimento ao recurso para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à data de 09/05/2013, pretéritas ao quinquênio da propositura da ação ajuizada em data de 09/05/2018.

Pois bem.

A Portaria MTE nº 1.885/2013, anexo III da NR-16 regulamenta sobre as atividades e operações perigosas com exposição à roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim estabelecendo:

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.

Depreende-se que as atividades desenvolvidas pelo Apelante em seu cargo, são de vigiar dependências com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos; e zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos.

Desta feita, perfeitamente enquadrado na descrição de atividade de vigilância patrimonial, onde referida portaria do Ministério do Trabalho assim definiu:

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Nº 1.164/1991 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000773-44.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020
)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL NA BASE DE 30% –ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Nº 1.164/1991 – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

“O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

Nos termos do disposto no art. 77 da Lei Municipal 1.164/91, o Autor tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1000228-42.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – EFEITOS PECUNIÁRIOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.885/2013 - INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação da referida portaria (02/12/2013).

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30%, nos termos da Lei Municipal nº 12.740/2012.

3. Sentença reformada. (N.U 0001585-21.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Desse modo, entendo que a atividade exercida pelo Apelante é periculosa, o que lhe garante a obtenção do adicional perquirido.

O apelante tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento de cargo efetivo e ainda Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data de sua publicação.

Contudo, em que pese o apelante almeje para que seja reconhecida
a prescrição das parcelas anteriores à data de 09/05/2013, pretéritas ao quinquênio da propositura da ação ajuizada em data de 09/05/2018, tendo em vista a aprovação da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, a qual consignou que
“os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”.

Vale ressaltar, que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal dos valores anteriores aos últimos cinco anos da propositura da presente ação, conforme determinado pelo juízo singular.

Sem grandes delongas, cabe ressaltar que, sobre qualquer ação oposta contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e dos níveis federativos, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Trata-se de jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios, inclusive neste Sodalício.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE REVISAO GERAL DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE PERDAS SALARIAIS. OFICIAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO.
DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO)
. EXTINÇÃO DA VERBA A PARTIR DO ADVENTO DA LEI N° 10.255/2014 – POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO
E CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA – PREJUDICADOS – SENTENÇA ABARCOU TAIS PRETENSÕES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n° 10.255/2014 elevou a categoria dos Oficiais de Justiça para nível superior (art. 1º), acresceu à tabela de subsídio o percentual de 33% (trinta e três por cento), e extinguiu o adicional de periculosidade (35%). Sendo assim, a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade deve ser limitada até a publicação da legislação em questão (31/12/2014).

Os demais pedidos restam prejudicados, pois a prescrição das verbas anteriores aos cinco anos ao ajuizamento da ação já havia sido reconhecida na sentença
, assim como a condenação da parte autora/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, § 2° e 86, § único do CPC.

(N.U 0017119-63.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1.
O Decreto nº 20.910/32 regula a prescrição das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza
(cf. REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/12/2012, rito dos recursos repetitivos).

2. Entende esta Corte Superior que "o termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à ação que busca a revisão da proporcionalidade dos proventos de aposentadoria em razão dos anos de serviço prestados é o ato de concessão do benefício, porquanto a pretensão atinge o próprio fundo do direito". (cf. EAg 1172802/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 05/10/2015).

3. Agravo regimental não provido.

(AGARESP 201502934524, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:26/2/2016. DTPB.).

Portanto, o prazo prescricional a regular o presente caso é de 5 (cinco) anos.

Por se tratar de lide de trato continuado, que se renova no tempo, o fundo do direito não é alcançado pela prescrição, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, à luz do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Trata-se, inclusive, de hipótese que se coaduna com a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Também, não merece provimento o apelo de
E
DSON
DOS SANTOS NEVES

DISPOSITIVO:

Isto posto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, A DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira negou provimento a ambos os recursos.

Cuida-se de
ação declaratória c/c indenização por danos materiais
proposta por
Edson dos Santos Neves
contra o
Estado de Mato Grosso
, presente o pedido de percepção do adicional de periculosidade em razão de desempenhar a “
função de vigilância na rede pública de ensino
” (Id. 166745328 – fls. 2).

O Estado de Mato Grosso alega que apesar da previsão contida no artigo 87 da Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990, não é possível o pagamento de adicional de periculosidade porque ele ainda não foi regulamentado.

Todavia, em momento algum juntou aos autos documentos aptos a evidenciar que o servidor não executava atividades perigosas. Limitou-se a aduzir que não restou caracterizado a periculosidade do labor prestado, bem como de ser imprescindível a produção de perícia, tudo a revelar que o seu intuito era meramente protelatório, sem apresentar fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Ademais, operou-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco (5) anos, a contar da data do protocolo da inicial (
9 de maio de 2018)
, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, conforme consignado na sentença.

De resultado, ao analisar os autos não cheguei à conclusão diversa do eminente relator, Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, pelo que acompanho o seu bem-lançado voto para negar provimento a ambos os recursos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1ª VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023